Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva quando se trata de crime doloso, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, que, nesta fase, prescinde de certeza absoluta.

3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, bem como em face da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.